Tribunal: STF
Processo: Rcl 27961
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-17
Data de publicação: 2017-11-17

Ementa:
EMENTA



    RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 44.



    1. Consignada pela Corte reclamada a existência de legislação autorizativa e previsão em edital para realização de exame psicológico, a decisão reclamada se encontra, pois, em absoluta consonância com a Súmula Vinculante 44.



    2. Consabido que a via estreita da reclamação não pode ser utilizada para reexame do ato reclamado, porquanto não se presta à substituição de espécie recursal, não compete ao STF, na presente ação, aferir o acerto, ou não, da interpretação ofertada pela Corte reclamada aos dispositivos legais norteadores do decisum.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.